Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743510-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARAUJO LIBORIO NETO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento formulado pela agravada para determinar a penhora de quinze por cento (15%) da remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda e previdência pública, até a quitação integral do débito (id 171791300 dos autos originários). O agravante afirma que é hipossuficiente nos termos da lei. Diz que é aposentado, idoso, possui diagnóstico de espondelite anquilosante e cardiopatia com a implantação de stentes. Acrescenta que sofre diversos descontos em sua aposentadoria a título de empréstimos e plano de saúde. Acrescenta que os valores descontados comprometem mais do que sua renda, de modo que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento. Alega que não usufrui de sua remuneração de forma integral e regular porquanto é utilizada mensalmente para quitar, de forma automática, parte das dívidas oriundas de empréstimo e tratamento médico. Defende que não se pode concluir pelo indeferimento da gratuidade da justiça a partir apenas da análise de sua remuneração. Sustenta que a cobrança das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, bem como a constrição de quinze por cento (15%) do valor líquido da aposentadoria causariam danos irreparáveis à manutenção de seu tratamento de saúde. Argumenta que utiliza várias medicações para o tratamento da espondelite anquilosante e que apenas uma delas tem o valor de R$ 14.527,44 (quatorze mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos). Explica que a penhora do percentual de quinze por cento (15%) de sua remuneração impedirá o prosseguimento do tratamento de sua coluna ou a manutenção de sua sobrevivência com o valor que restar após o desconto compulsório. Destaca que seus gastos fixos mensais perfazem a quantia de R$ 16.070,71 (dezesseis mil e setenta reais e setenta e um centavos). Ressalta que é o único provedor de renda em seu lar. Requer a gratuidade da justiça e a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para desconstituir a penhora de quinze por cento (15%) de sua remuneração líquida ou, subsidiariamente, a sua redução para o percentual de cinco por cento (5%). O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do requerimento de gratuidade da justiça, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso. É o breve relato, decido. A análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento imprescinde da anterior análise do requerimento de gratuidade da justiça formulado, que ora passo a examinar. O agravante formula requerimento de concessão de gratuidade da justiça. Sustenta que é hipossuficiente econômico nos termos da lei. Defende que não se pode concluir pelo indeferimento da gratuidade da justiça a partir apenas da análise de sua remuneração. A análise dos autos originários revela que o ora agravante fez mesmo requerimento ao apresentar sua impugnação à penhora (id 135667546 dos autos principais). À oportunidade, juntou relatórios médicos que atestam seu diagnóstico de espondilite anquilosante, bem como receituários e comprovante de aluguel (id 135667557 dos autos principais). O requerimento foi indeferido em decisão proferida em 3.10.2022 (id 138535522 dos autos principais). O agravante interpôs agravo de instrumento contra mencionada decisão e, ao ser intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, realizou o pagamento do preparo (id 144140109 dos autos principais). Veja-se que a questão da gratuidade da justiça restou preclusa. A decisão agravada não aborda a matéria, mas tão somente a penhorabilidade de verba salarial do agravante. O agravante formula novo requerimento nesta instância recursal e insurge-se contra a decisão anteriormente proferida pelo Juízo de Primeiro Grau já preclusa. Destaque-se que não foram apresentados elementos novos que justifique nova análise da matéria neste momento processual. Não conheço do requerimento de concessão da gratuidade da justiça. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos para decisão. Brasília, 25 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada